Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728936-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Erasmo Pinto Guimaraes Junior, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0719549-88.2021.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante contra Condomínio da Quadra Lotes 9,11 E 12, Praça Tiziu, nada proveu quanto ao novo pedido de gratuidade de justiça e, ante a inércia da parte autora em recolher os honorários, revogou a prova pericial designada. Em suas razões recursais (ID 38825903), o agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que, “em razão da pandemia, após a política de distanciamento social imposta pelo Decreto Distrital, a requerente teve o seu contrato de trabalho reduzido, com redução do seu salário, agravando drasticamente sua situação econômica”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “no sentido do normal prosseguimento da ação até a decisão final deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e “determinar a produção da prova pericial, eis que o agravante irá contrair empréstimos para pagar os honorários periciais”. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em razão prevenção do Agravo de Instrumento n. 0724827-96.2022.8.07.0000 (ID 38827817). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Isso porque o tema da gratuidade de justiça versado nas razões recursais foi objeto de anterior agravo de instrumento (processo n. 0724827-96.2022.8.07.0000), em trâmite nesta Segunda Turma Cível, em que foi proferida decisão de indeferimento do efeito suspensivo. Confira-se: “1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Erasmo Pinto Guimaraes Junior, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0719549-88.2021.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante contra Condomínio da Quadra Lotes 9,11 E 12, Praça Tiziu, manteve o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 37686839), o agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que o pedido de gratuidade de justiça foi instruído com todos os requisitos indispensáveis para sua concessão e os motivos alegados pelo juízo são infundados, haja vista que, trata-se uma nova ação e as circunstâncias a serem avaliadas no caso concreto demostram a hipossuficiência da parte autora. Alega que, “mesmo que seus rendimentos sejam superiores ao que motiva o deferimento da gratuidade de justiça, neste momento excepcional de redução da sua remuneração, o autor se encontra em completo descontrole de suas contas, em evidente endividamento”. Afirma ser profissional autônomo, auferindo, atualmente, renda menor do que 3 (três) salários-mínimos, de forma esporádica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “no sentido do normal prosseguimento da ação até a decisão final deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o benefício de gratuidade de justiça. (...) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Frise-se, contudo, que o agravante não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade, mormente se considerado que a gratuidade já foi indeferida anteriormente na instância de origem, tratando-se de mera reiteração de pedido, o que exige demonstração de alteração da situação financeira. Na decisão agravada, o Juízo de origem afirmou que “não restou anexado nenhum documento pelo demandante que comprove a modificação da situação financeira alegada, visto que, da mesma forma que sustentava desemprego na inicial, efetuou o pagamento das custas, fazendo inferir a percepção de recursos”. De outro lado, não há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conforme consignado na decisão agravada, “já houve a fixação da competência do demandante quanto ao pagamento pro rata dos honorários periciais, de modo que mesmo que houvesse o deferimento do pedido, o benefício haveria de incidir apenas com efeito ex nunc, ou seja, mesmo que se comprovasse a hipossuficiência, o que não é o caso, a parte autora somente teria tal benefício a partir da data da concessão, o que não o liberaria do recolhimento dos honorários”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...)” Nota-se, assim, que o recorrente invoca, no presente agravo, questão diretamente relacionada àquela a ser dirimida no recurso acima mencionado. Consequentemente, é incontroversa a preclusão consumativa operada sob a matéria recursal ora em análise, em atenção ao art. 507 do CPC[1]. Em realidade, a pretensão do agravante é que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.